Tribunal: TJSP
Processo: 2062986-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefício acidentário – fase de liquidação – Obreiro – Pedido de expedição de precatório da parte incontroversa independentemente do decurso do prazo – Possibilidade – Entendimento pacificado no STJ – Recurso provido.